Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710889-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ADVANI PEREIRA DE FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (id. 150873474), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0012271-58.1989.8.07.0001, promovido por DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA e SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA, rejeitou impugnação à penhora, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e afastou alegação de excesso de execução. Eis o teor do decisum: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado ADVANI PEREIRA DE FREITAS, sob o argumento de que o bem objeto da constrição é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII do CPC. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça e impugnou, por excesso, o valor do débito apontado pelo exequente. O exequente se manifestou, conforme ID 123780304. Decido. Conforme art. 833, VIII do CPC, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Segundo o executado, o imóvel se trata de pequena propriedade rural por possuir tamanho inferior a quatro módulos fiscais. Todavia, do que consta dos autos, não há demonstração de que a propriedade é explorada pelo devedor com a finalidade de subsistência familiar. A uma, porque a propriedade é arrendada a terceiro, conforme documentos apresentados pelo próprio executado; a duas porque o valor aferido com o arrendamento, R$ 300,00 anuais (ID 120575371), não pode ser tido como valor que permita a subsistência do executado e de sua família, considerando inclusive que o executado sequer reside no endereço da propriedade cuja cota parte foi penhorada (ID 120572334). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, cujos requisitos são cumulativos. Assim, apesar de a propriedade rural penhorada possuir tamanho inferior a quatro módulos fiscais, a ausência de demonstração de que é explorada pelo devedor com a finalidade de subsistência familiar afasta a proteção da impenhorabilidade. (Acórdão 1618637, 07221517820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, o executado limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, deixando de comprovar sua impossibilidade de arcar com eventuais custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, de forma que se impõe, neste quadro, o indeferimento do pedido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao alegado excesso de execução, registro que o valor do débito já foi arbitrado pela decisão de ID 74953645, em razão da anuência tácita dos executados, que não se manifestaram acerca da decisão de ID 70920723. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Considerando a petição de ID 120397693, segundo a qual não foi possível fazer a inscrição da penhora na matrícula do imóvel, expeça-se carta precatória a fim de que seja inscrito na matrícula 883 do CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1o DE NOTAS DE AURORA DO TOCANTINS/TO (ID 99529630), que foi penhorada a cota parte pertencente ao executado ADVANI PEREIRA DE FREITAS do imóvel em questão. Expeça-se carta precatória de avaliação e intimação do imóvel, conforme determinado em ID 110048540. Por oportuno, na mesma ocasião, intimem-se os coproprietários constantes da ID 99529630 acerca da penhora e avaliação. Ainda, intime-se o cônjuge do executado, se for o caso, conforme determinado na decisão de ID 110048540. Em suas razões recursais (id. 44983473), o executado/agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da gratuidade, pontuando que não haveria nos autos elementos que o justificasse. Discorre sobre suas condições econômicas, asseverando que não possui condições de arcar com os custos do processo sem sacrificar recursos necessários à sua subsistência. Narra que, durante o cumprimento de sentença, teria havido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, EMECON CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – ME, e a inclusão dele, agravante, no polo passivo da execução, sem que tivesse sido citado para responder ao incidente de desconsideração. Entende ter havido violação à ampla defesa e ao contraditório, mormente porque não lhe teria sido oportunizada a impugnação aos valores indicados pelos exequentes/agravados, que reputa como exorbitantes. Destaca alguns pronunciamentos judiciais proferidos ao longo dos anos, em 2013, 2014 e 2019, que ensejariam dúvidas quanto à regularidade da representação judicial da empresa executada e quanto à efetivação dos atos de comunicação relacionados ao andamento do processo. Noutro giro, argumenta que o bem imóvel objeto de penhora, de sua titularidade, seria caracterizado como pequena propriedade rural trabalhada pela família, de modo que não seria passível de constrição. Pontua que sua área seria inferior a quatro módulos fiscais e que a subsistência de sua família dependeria da atividade agrícola desenvolvida naquela propriedade, tecendo considerações acerca dos princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Salienta que o arrendamento reconhecido na decisão agravada teria sido realizado para o seu irmão, unicamente para que tivesse condições de obter crédito junto a instituições financeiras a fim de incrementar a atividade rural. Acrescenta que o reconhecimento da impenhorabilidade em questão não dependeria da utilização da propriedade rural como moradia e tampouco que o débito exequendo fosse oriundo da atividade produtiva. Defende, ainda, a ocorrência de excesso de execução, esclarecendo que a anuência tácita declarada em primeiro grau não poderia ser mantida diante dos vícios relacionados à representação judicial da pessoa jurídica e à ausência de citação dele, agravante, para que se manifestasse acerca do feito. Sublinha que o excesso se faz evidente à medida que se compara o cálculo realizado pela contadoria em 2016, apontando R$ 257.759,90 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) como valor do débito, e a planilha atualizada apresentada pelos exequentes/agravados em 2021, indicando R$ 838.836,88 (oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos). Ao final, colaciona julgados, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, pugna por seu provimento, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, reconhecida a nulidade de citação, cancelada a penhora sobre o bem imóvel e reconhecido o excesso de execução alegado. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para impedir a eficácia da decisão agravada, que, em suma, rejeitou sua impugnação à penhora de propriedade rural, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e afastou alegação de excesso de execução, conforme relatado, determinando o registro da penhora na matrícula do imóvel. A partir de um análise meramente preliminar, verifica-se que o processo principal fora ajuizado em 21/9/1989 (id. 41651474, p. 1/7), transitando em julgado a sentença exequenda em 27/5/1997 (id. 41651474, p. 241), a qual impôs condenação à empresa ré, EMECON CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ao pagamento de indenização aos autores por danos materiais e estéticos. Destaca-se, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica veio a ser deferida, já na fase executiva, somente em 2/5/2013 (id. 41651681), ao passo que a penhora do imóvel titularizado pelo ora agravante foi autorizada em 30/11/2021 (id. 110048540). Traçado este breve panorama, e a despeito da compreensão adotada pelo magistrado singular, tenho que as questões suscitadas no presente recurso merecem ser melhor avaliadas nesta instância revisora antes que medidas de constrição e expropriação em desfavor do ora agravante venham a ser efetivadas. De fato, embora o julgador de primeiro grau tenha concluído que a propriedade rural em questão seria passível de penhora, tenho que tal entendimento deve ser utilizado com cautela, à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando as circunstâncias fáticas narradas pelo recorrente e, ainda, a existência de julgados nessa Corte de Justiça que dispensam a utilização do imóvel rural para fins de moradia como condição para o reconhecimento da impenhorabilidade (Acórdão 1411820, 07307166520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022; Acórdão 1172776, 07195451920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019). De outro lado, a partir de uma análise ainda incipiente dos autos principais, constata-se que embora a desconsideração da personalidade jurídica tenha ocorrido em 2013, o Juízo da execução identificou em novembro de 2017 que os sócios da empresa executada ainda sequer haviam sido cadastrados no polo passivo da demanda (id. 41651773), não sendo possível aferir, de plano, se, efetivamente, foram realizados os devidos atos de comunicação para que viessem a integrar o feito, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, tenho que são necessárias maiores cautelas a fim de evitar a prática de atos processuais passíveis de anulação, principalmente diante da rejeição da alegação de excesso de execução sob o fundamento de que, na ausência de manifestação dos executados, teria havido concordância tácita com o valor do débito indicado pelos exequentes. Lado outro, com relação à gratuidade de justiça, verifica-se que o seu indeferimento não observou o disposto no artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo o recorrente apresentado novos documentos nesta instância recursal (id. 44983789 a id. 44983791) que, por ora, servem ao menos para autorizar o processamento do recurso independentemente do preparo. Diante desse contexto, tenho que os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso se fazem presentes, devendo a marcha processual na origem aguardar até que o mérito recursal seja apreciado pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os exequentes/agravados para, querendo, manifestarem-se em contraditório. Faculto à parte recorrente a apresentação, em 15 (quinze) dias, de documentação complementar relacionada à demonstração da alegada hipossuficiência financeira, como, por exemplo, contracheques e comprovantes de despesas. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora